Tribunal: STM
Processo: 7001268-16.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001268-16.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTES: PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES E GUILHERME MOLINA NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/06/2020 a 04/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento parcial aos Apelos de GUILHERME MOLINA NETO
e de PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES para, reformando a Sentença recorrida,
excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo os
demais termos do decreto condenatório, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA DE NAZARE GUIMARAES DE MORAES

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/07/2020 16:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175710181
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001268-16.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES e GUILHERME MOLINA NETO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME CAPITULADO NO ART. 290 DO
CPM. ERRO DE FATO. NÃO ACOLHIMENTO. "IN DUBIO PRO REO".
INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO "SURSIS" DA
ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME.
I - O art. 36 do CPM pressupõe que se evidencie o erro escusável, que
se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas
mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor,
hipótese que não se verifica nos presentes autos.
II - O fundamento da tese de aplicação do in dubio pro reo, em
consistência do argumento de que os Recorrentes não eram
proprietários das drogas, não se mostra relevante no contexto em
análise, sendo certa a sua posse no momento do flagrante.
III - Contudo, merece ser reformado o r. decisum para excluir das
condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, consoante
reiteradas decisões desta Corte Castrense.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial aos Apelos de
GUILHERME MOLINA NETO e de PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES para, reformando a Sentença recorrida,
excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626 do CPPM, mantendo os demais termos do decreto
condenatório.
Brasília, 4 de junho de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/07/2020 16:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175710181

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
APELANTES: PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES e GUILHERME MOLINA NETO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO e pelo ex-Sd Ex PABLO HENRIQUE
CARDOSO ALVES, condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão, por infração ao artigo 290 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto e o direito de apelar em
liberdade.
2. Em síntese, a denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103), recebida em 29/11/2018
(Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo), narra que, no dia 25/10/2018, no interior do aquartelamento do
3ºBatalhão de Comunicações, em Porto Alegre/RS, o ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO foi flagrado passando
ao então Soldado PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES uma carteira de cigarros. Ao verificar o interior da
carteira, constatou-se que havia 1 (um) cigarro de maconha e 1 (um) recipiente contendo cocaína.
3. Devidamente instruído o feito com o Auto de Apreensão (Evento 1, fl. 5, Proc. 7000077-65.2018.7.03.0103) e
com o Laudo Preliminar (Evento 1, fl. 25 do mesmo Processo), os materiais foram encaminhados à análise
pericial.
4. Os Laudos de Perícia Criminal Federal nº 1527/2018 e nº 1528/2018, ambos do SETEC/SR/DPF/RS,
constataram no cigarro a presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da Cannabis
sativa Linneu (Maconha), bem como constataram que o pó fino branco, encontrado no tubo transparente,
tratava-se de cocaína. (Evento 37, Proc. 7000077-65.2018.7.03.0103).
5. Em Sessão do dia 27/3/2019, foi realizada a oitiva da testemunha do Ministério Público Militar Cb BRUNO
ALEXSSANDER DA ROCHA BENTO (Evento 90, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103). Já as testemunhas Sd PEDRO
ASSMANN (MPM) e GUILHERME GAMBOA LOPES (Defesa) foram ouvidas em 24/4/2019 (Evento 104 do mesmo
Processo).
6. Os Apelantes ex-Sd Ex PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES e ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO foram
interrogados em 24/4/2019 (Evento104, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103).
7. Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação dos Apelantes nas sanções do
art.290 c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM (Evento 126, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103).
8. A Defesa do ex-Sd Ex PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES, em alegações escritas, pugnou pela absolvição,
na forma do art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (Evento 130, Proc. 7000106-
18.2018.7.03.0103).
9. Já a Defesa do ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO pugnou pela improcedência da ação penal, para o fim de
absolvê-lo, em razão do reconhecimento do erro de fato, previsto no artigo 36 do CPM, com base no art. 439,
alínea "b", do CPPM (Evento 134, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103).
10. A Sentença recorrida (Evento 155, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103) foi disponibilizada eletronicamente
em 11/09/2019.
11. A DPU, em defesa do ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO, teve sua intimação eletrônica confirmada em
21/9/2019 (Evento 166, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103) e interpôs Apelação no dia 23/9/2019 (Evento 167
do mesmo Processo).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/07/2020 16:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175710181
12. Por sua vez, a Defesa do ex-Sd Ex PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES também teve sua intimação
eletrônica confirmada no dia 21/9/2019 (Evento 166, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103), e ingressou com
recurso de Apelação em 24/9/2019 (Evento 168 do mesmo Processo).
13. Em suas razões, a Defesa do ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO articula o apelo defendendo a tese de que
a conduta do recorrente constitui o que a doutrina classifica como erro de tipo ou erro de fato. Afirma que o
apelante teve a posse da carteira de cigarro por algumas horas, todavia desconhecia o seu conteúdo. Assevera
ainda que, subsistindo qualquer dúvida se o apelante sabia ou não que trazia substância entorpecente, a
solução deve ser a sua absolvição, com base nos princípios in dubio pro reo e presunção de inocência (Evento
1, doc. 1, Proc. 7001268-16.2019.7.00.0000).
14. Em virtude disso, requer a absolvição do seu assistido em face da incidência do instituto denominado erro
de fato, com fundamento no artigo 439, "b", do CPPM c/c o art. 36 do CPM.
15. Por seu turno, a DPU, em defesa do ex-Sd Ex PABLO HENRIQUE CARDOSO ALVES, alega em suas razões que
inexiste prova segura para condenação, sobretudo porque não se apurou a propriedade da carteira de cigarros,
a qual continha as substâncias entorpecentes. Nesse sentido, em havendo dúvida séria e razoável quanto à
autoria, afirma que o pedido de condenação deve ser improvido, em vista da insuficiência de provas para
censura penal. Ao final, requer a reforma da sentença para absolver o assistido com fundamento no art. 439,
"e", do CPPM, ou, alternativamente, seja excluída do sursis a condição da alínea "a" do art. 626 do CPPM
(Evento 1, doc. 2, Proc. 7001268-16.2019.7.00.0000).
16. Em contrarrazões (Evento 1, doc. 3, Proc. 7001268-16.2019.7.00.0000), o representante do Ministério
Público Militar pugna pelo desprovimento das apelações e pela manutenção da condenação dos ora apelantes,
afirmando que, diante das circunstâncias do flagrante, do incluso laudo pericial e da prova testemunhal
produzida, está comprovada a tipicidade da conduta, não restando dúvidas acerca da materialidade e da
autoria delitiva. Ressalta ainda a inexistência de excludentes de ilicitude e de culpabilidade.
17. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer (Evento 6, Proc. 7001268-
16.2019.7.00.0000) da lavra da Dra. Maria de Nazaré Guimarães de Moraes, Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar da União, a qual pugnou pelo conhecimento dos Apelos, com o provimento parcial a fim de se excluir
como uma das condições impostas ao sursis a previsão legal encartada no art. 626, alínea "a", do CPPM; no
restante, pela manutenção da Sentença recorrida.
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/07/2020 16:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175710181

VOTO

Verifico que as partes são legítimas e que os recursos foram tempestivamente interpostos pelos recorrentes,
conforme relatado. Portanto, conheço dos recursos, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos
e subjetivos para a admissibilidade de ambos.
2. Entretanto, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.
3. Observo que as razões dos Apelos se reportam basicamente a duas teses para emplacar os requerimentos
de reforma do Decisum:
3.1. Erro de fato, uma vez que o ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO teve a posse da carteira de
cigarro, mas, segundo a sua defesa, desconhecia o seu conteúdo;
3.2. Aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que prevalece a dúvida em favor dos
Recorrentes, considerando que, embora tenham sido encontrados na posse de substâncias
entorpecentes, o ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO a guardava a pedido do ex-Sd Ex PABLO
HENRIQUE CARDOSO ALVES, que, por sua vez, afirmou não ser o proprietário da carteira, e que a tinha
encontrado poucas horas antes.
4. Quanto à tese relativa ao pedido de absolvição nos termos do art. 36 do CPM - erro de fato -, o argumento
defensivo não merece acolhida.
5. Não é possível acreditar que o ex-militar não tinha conhecimento do conteúdo ilícito que havia na carteira de
cigarros, ou que não tenha visto as substâncias entorpecentes em seu interior quando a abriu para pegar um
cigarro para fumar. A história perde mais credibilidade ainda quando se leva em consideração o tempo que
permaneceu com a carteira em sua posse, ou seja, por volta de duas horas.
6. Vale citar trecho do parecer ministerial, quando refuta, com propriedade, as questões suscitadas no apelo, in
litteris:
"Ao contrário do que alegado, a autoria e a culpabilidade dos Apelantes encontram-se bem
comprovadas nos autos, havendo de se considerar as circunstâncias do flagrante ocorrido e a
prova testemunhal, bem como os laudos toxicológicos que confirmam que as substâncias
apreendidas eram maconha e cocaína. Nessa senda, não se há de falar em erro de tipo/erro de
fato, pois o conjunto probatório aponta para o fato de que o Sd NETO sabia que guardava
substâncias entorpecentes no interior da carteira de cigarros que tinha em sua posse, ainda
que esta lhe tenha sido repassada pelo Sd HENRIQUE quando esse entrou em seu quarto-de-
hora.".
7. Ademais, embora o ex-Sd Ex GUILHERME MOLINA NETO tenha declarado que desconhecia o conteúdo da
carteira encontrada em seu poder, assumiu a autoria delitiva ao declarar que foi flagrado com a carteira
contendo as substâncias entorpecentes. Como cediço, para a configuração do delito em questão, basta que se
evidencie qualquer das figuras nucleares do tipo penal, in casu, segundo a doutrina de Cícero Robson Coimbra
Neves e de Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 1.308): "(...)
Trazer consigo (...) Resume-se, assim, no transporte pessoal, nos bolsos, vestes, mochilas etc., não importando
se para traficância ou para o uso, imediato ou futuro, próprio (...)".
8. Cumpre ressaltar que a Defesa invocou julgado desta Corte, de relatoria do Ministro Franciso Joseli Parente
Camelo, com o intuito de demonstrar que este Tribunal reconhece a aplicabilidade do erro de fato no crime do
art. 290 do CPM. O aresto colacionado restou assim ementado:
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. ART. 290 DO CPM. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE
DE CONSUMIR DROGA EM ÁREA MILITAR. ERRO DE FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. TEORIA
ACTIO LIBERA IN CAUSA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLACAS IDENTIFICADORAS DE
ÁREA RESTRITA. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO REJEITADO. In casu, civil

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/07/2020 16:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175710181
ingressou clandestinamente em área militar, portando 0,10g (dez centigramas) de cocaína.
Evidente a autoria e a materialidade do delito. Todavia, restaram dúvidas quanto à intenção do
agente de querer adentrar nas instalações do Quartel, tendo em vista ser vítima de
perseguição de meliantes e não haver nas cercanias qualquer indicativo da área ser de uso
restrito das Forças Armadas. Nesses casos, o benefício da dúvida reveste-se em prol do réu.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 0000095-43.2014.7.10.0010. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 12/12/2017, Data de Publicação: 07/02/2018).
9. Embora o aludido julgado trate do instituto do erro de fato, a circunstância em que ocorreu é distinta deste
caso concreto. Nos Embargos em comento, a conduta de adentrar nas dependências da unidade militar
levando consigo drogas ilícitas se amolda à figura de erro de fato, uma vez que o agente civil desconhecia que
o local se tratava de "área sob administração militar". Restou comprovado que a Área Militar carecia, à época,
de clara sinalização que a identificasse como tal, afastando o dolo exigido para o tipo penal. Difere, em muito,
do presente feito, em que os réus, então militares, foram flagrados na posse de entorpecentes no interior da
Organização Militar, mesmo compreendendo a ilicitude da conduta, maxime, por saberem que se tratava de
local sujeito à administração militar.
10. Nesses termos, não há como acolher a pretensão defensiva de ver incidir, na espécie, o art. 36 do CPM. O
dispositivo em comento pressupõe que se evidencie o erro escusável, que se presume quando qualquer outra
pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor,
hipótese que não se verifica nos presentes autos.
11. Com relação aos pedidos de aplicação do princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo, não
vislumbro qualquer possibilidade de prosperar, uma vez que o contexto probatório se mostra robusto e
inabalável na configuração do crime tipificado no art. 290 do CPM.
12. Cumpre observar, inicialmente, que não persiste qualquer discussão acerca da conduta material dos
recorrentes, que foram flagrados na posse de substância entorpecente, conforme declarações do então Cabo
da Guarda BENTO (Evento 90, vídeo 1, Proc. 7000106-18.2018.7.03.0103), que teria visualizado a carteira na
posse do Sd NETO, e que somente após isso ele a arremessou para o Sd HENRIQUE, senão vejamos:
"(...) eu estava indo pra rendição, fazer a rendição do quarto-de-hora e eu, assim que eu tirei o
Soldado Henrique do quarto-de-hora dele, do posto dele onde ele estava, e aí ele estava se
dirigindo ao caixão de areia onde ele ia fazer o manuseio do armamento quando o Soldado
Neto alcançou a carteira de cigarro, e eu sempre fui atento no serviço e escutei que, ao ele
passar esse objeto pro Soldado Henrique, eu escutei um barulho, como se estivesse vazio
dentro e alguma coisa se mexeu ali dentro então eu questionei ele, perguntei o que era e pedi
pra ele me mostrar. Apanhei o material e chamei o Comandante da Guarda Oficial-de-dia. Aí
ele pediu pra abrir, abriu e aí eu vi e olhei, e ele disse que não era dele.".
13. Ressalte-se que a conduta assinalada nos autos reflete perfeita incidência ao art. 290 do CPM, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
14. Verifica-se assim que a amplitude da tipificação enfeixada no art. 290 do CPM impõe reconhecer a
consumação do delito no presente caso, em razão da simples posse da substância entorpecente nas
dependências militares, não se verificando coerência ante as provas carreadas, para validar o argumento de
que os recorrentes não seriam os proprietários da carteira.
15. Assim, entendo que o fundamento da tese de aplicação do in dubio pro reo, em consistência do argumento
de que os Recorrentes não eram proprietários das drogas, não se mostra relevante no contexto em análise,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 07/07/2020 16:39:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175710181
sendo certa a sua posse no momento do flagrante.
16. Contudo, merece ser reformado o r. decisum para excluir das condições do sursis a alínea "a" do art. 626
do CPPM, consoante reiteradas decisões desta Corte Castrense, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CPM. IRRELEVÂNCIA PENAL.
DUPLA PUNIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. ALÍNEA "A"
DO ART. 626 DO CPPM. EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL.
UNANIMIDADE. 1. Para que o delito penal seja convolado em infração administrativa, conforme
prevê o § 1º do artigo 240 do Código Penal Militar, além de atender aos demais requisitos, deve
ser de pequena monta, o que, no caso dos autos, não ocorreu. 2. As esferas Penal e
Administrativa são independentes, razão pela qual uma sanção disciplinar pode conviver com
uma de ordem penal sem ferir o princípio do "ne bis in idem". 3. A alínea "a" do artigo 626 do
CPPM não pode ser oposta àquele que desejar ter sua pena suspensa condicionalmente.
Apelação conhecida e provida parcialmente. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000128-44.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Data de Julgamento: 10/9/2019, Data de Publicação: 4/10/2019);
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 254 DO CPM. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. Os autos noticiam que o Réu ocultou, em sua residência,
pistola de propriedade da Marinha, proveniente de furto ocorrido no Paiol de Armas da Marinha.
Autoria e materialidade incontestes, ante os depoimentos testemunhais e os Laudos Periciais
acostado aos autos. O crime de receptação dolosa, ínsito no artigo 254 do Código Penal Militar,
é crime acessório, eis que exige para a sua configuração a ocorrência de crime anterior, e
ainda, que acarrete consequências patrimoniais. No entanto, é desnecessário que se conheça o
autor do citado crime. A alegação do Réu de que residia em local perigoso, por si só, não é
suficiente para a configuração do estado de necessidade justificante, mormente porque não foi
trazida aos autos nenhuma prova de que o Apelante sofreu coação, seja moral ou física, capaz
de justificar a conduta ilícita. Laudo pericial que apenas atesta a presença de digitais
sobrepostas e borradas e não afasta a possibilidade de o Réu ter portado o armamento,
sobretudo quando há notícia nos autos de que foi avistado portando o armamento fora das
dependências de sua casa, o que, por óbvio, comprova seu manuseio. Apelo a que se dá parcial
provimento, apenas para excluir do sursis a condição prevista na alínea "a" do art. 626 do
CPPM. Maioria." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000611-11.2018.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 21/11/2018, Data de
Publicação: 7/12/2018).
Ante o exposto, dou provimento parcial aos Apelos de GUILHERME MOLINA NETO e de PABLO HENRIQUE
CARDOSO ALVES, para, reformando a Sentença recorrida, excluir das condições do sursis a alínea "a" do art.
626 do CPPM, mantendo os demais termos do decreto condenatório.